Tribunal: STF
Processo: RE 1578947
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA MARINHA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DO AUTOR DAS FORÇAS ARMADAS EM 2008. AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO EM 2022. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação em face de sentença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição. Honorários sucumbenciais arbitrados em 8% do valor atribuído à causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    2. Pretende o autor, em síntese, sua reintegração aos quadros da Marinha, com equiparação de patente em relação aos militares de sua turma de formação, contagem de tempo de serviço e pagamento de salários e diferenças remuneratórias desde sua exclusão, além de indenização a título de danos morais.



    3. Em suas razões, sustenta, em síntese, que foi expulso da corporação sob acusação falsa de deserção e por razões médicas comprovadamente inexistentes, sem oportunidade de defesa, alegando sofrer perseguição por ser homossexual.



    4. No que tange à alegação de prescrição, argumenta serem imprescritíveis as ações: a) reparatórias por violação aos direitos da personalidade, como no caso concreto; b) de ressarcimento por danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como improbidade administrativa.



    5. A sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, adiante reproduzidos:



    Observa-se que a presente demanda se encontra fulminada pela prescrição. Quanto ao tema, o Decreto nº 20.910/32 estabelece que:



    Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.



    Art. 2º Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.



    In casu , percebe-se que a parte autora foi excluída da Marinha em 2008. Irresignado com a situação, o demandante ajuizou esta ação em 2022, ou seja, muito depois de ter transcorrido o prazo prescricional quinquenal.



    Ressalte-se que o caso narrado não se enquadra em hipótese de imprescritibilidade.



    Assim, não resta dúvida de que o reconhecimento de ocorrência de prescrição, neste caso concreto, é medida que se impõe.



    6. Com efeito, a presente demanda busca reintegração aos quadros da Marinha, cumulada com indenização por danos morais, apontando-se como violados os direitos do autor no longínquo ano de 2008, quando se deu a respectiva expulsão. Dessa forma, pela teoria da actio nata , há muito já se consumou o prazo quinquenal de prescrição. 



    7. A alegação de que a pretensão deduzida pelo autor é imprescritível se afigura manifestamente impertinente, uma vez que, além de as hipóteses de imprescritibilidade representarem exceções no ordenamento jurídico, este feito nada tem em comum com a ação de improbidade administrativa, para a qual o autor sequer é legitimado ativo, inexistindo, ainda, qualquer lesão ao erário.



    8. Apelação desprovida. Honorários recursais arbitrados em 1% do valor atribuído à causa, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC. Agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XXXV, LIV e LV; e 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente